Tribunal: TJES
Processo: 5000257-38.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000257-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ERICA LACERDA DA ROCHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143.641/SP PELO STF. CONSTATADA TAMBÉM A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SER A PACIENTE A ÚNICA RESPONSÁVEL NO CUIDADO DOS INFANTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. A superveniência de sentença condenatória não constituirá “título novo”, de modo a prejudicar o conhecimento do
habeas corpus
, se nenhum fundamento novo for a ela acrescentado. Precedente do STJ.

2. Estando evidenciada, por meio de elementos do caso concreto, a periculosidade da agente e a real possibilidade de reiteração delitiva, imperiosa a manutenção de sua prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social. Precedentes do STJ.

3. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando se revelarem insuficientes.

4. Tratando-se de situação excepcionalíssima, em que a paciente utilizava a própria residência como ponto de tráfico de drogas e, ainda, fazia uso de seus próprios filhos para a entrega das drogas ilícitas, tem-se que o pedido de substituição de sua custódia preventiva pela prisão domiciliar encontra expresso óbice jurisprudencial, firmado pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do HC Coletivo nº 143.641/SP.

5. Não basta que a custodiada seja mãe de pessoa menor de 12 (doze) anos de idade, para que sua prisão preventiva seja substituída por domiciliar, devendo comprovar a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados com os filhos menores, o que não restou demonstrado
in casu
.

6. A existência de condições pessoais favoráveis não implica a concessão da liberdade provisória, quando presentes, no caso concreto, outras circunstâncias autorizadoras da segregação cautelar.

7.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000257-38.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ERICA LACERDA DA ROCHA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

V O T O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ÉRICA LACERDA DA ROCHA,
presa preventivamente e denunciada pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES.

Alega a impetração, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que a manutenção da custódia cautelar não estaria suficientemente justificada.

Destaca as condições pessoais favoráveis da paciente e pondera a preponderância das medidas cautelares diversas da prisão sobre custódia preventiva.

Por fim, sustenta que a paciente faz
jus
à concessão de prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318-A e 318-B, ambos do Código de Processo Penal, pois é mãe de 05 (cinco) filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

Ante ao exposto, requer a defesa, liminarmente, que seja expedido alvará de soltura em favor da paciente, concedendo a ela medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, pleiteia pela concessão de prisão domiciliar.

Em que pese não ter sido juntada a denúncia, consta dos autos que, durante patrulhamento realizado no bairro Nova Conquista, naquele município de Aracruz/ES, em local conhecido pelo tráfico de drogas, a guarnição policial visualizou a paciente em frente a uma residência, que aparentava estar no aguardo de alguém.

Diante da ciência do possível envolvimento da acusada, com o tráfico de drogas, os militares aguardaram alguns instantes, momento em que, visualizaram ela entregando um volume ao corréu, também, condenado.

Ato contínuo, foi procedida a abordagem nos réus, momento em que identificaram que, o referido volume, tratava-se de 10 (dez) papelotes de substância semelhantes à cocaína. Após, ao perceber a presença policial, a paciente teria corrido para dentro do quintal da residência, instante que os policiais pediram para a mesma abrir o portão.

Em seguida, foi realizado buscas no imóvel, sendo encontrado 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 985,00 (novecentos e oitenta e cinco reais), em espécie, que possuía odor de entorpecentes.

Inicialmente, vale mencionar que, em consulta ao andamento processual da ação penal originária (autos nº 0002578-50.2022.8.08.0006), realizado pelo sítio eletrônico deste e. TJES, infere-se que foi proferida sentença penal condenatória em desfavor da paciente, no dia 08/03/2023, sendo ela condenada às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Todavia, a questão referente aos fundamentos da prisão preventiva, não se encontra prejudicada.

Isso porque, entendo que a sentença superveniente, que mantém a prisão cautelar, somente constitui novo título judicial, se agregar novos fundamentos, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal (o que não ocorre
in casu
), consoante já decidiu o STJ, no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em
Habeas Corpus
nº 167.780/MA, de relatoria do e. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, ocorrido em 28/11/2022.

Com efeito, no caso dos autos, tenho que as decisões do douto magistrado
a quo
, pelo decreto e mantenças da segregação cautelar da paciente, se revelam acertadas, tendo sido demonstradas, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade da paciente, já que possui vasto histórico de cometimento de delitos (que, inclusive, foi reforçado nas informações prestadas), de modo que o acautelamento provisório mostra-se necessário para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, colaciono precedentes do augusto STJ:

“(...)
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(...)” (
STJ,
RHC n. 162.905/ES,
relator Ministro Ant
ô
nio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022
, destaquei).

“(...)
Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

(...)” (
STJ,
AgRg no RHC n. 155.017/ES,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/2/2022
, destaquei).

Nesse contexto, não se mostram cabíveis, por ora, as cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

No tocante ao pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, também não verifico assistir razão à defesa, pois, o que se infere dos autos, é que a situação excepcionalíssima - prevista no julgamento do HC Coletivo nº 143.641/SP, pelo STF -, apta a justificar a manutenção da paciente no cárcere, restou devidamente comprovada, conforme salientou o magistrado singular, nas decisões que indeferiram o referido pedido (inclusive na sentença), ao afirmar que a residência da paciente era utilizada como ponto de vendas de drogas, destacando, ainda, que “
que a acusada fazia uso de seus próprios filhos para a entrega das drogas ilícitas
”, circunstâncias que demonstram que ela praticava tráfico de drogas.

Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança de seus filhos menores.

Ademais, o Magistrado de primeiro grau ressaltou que “
n
ão houve demonstração inequívoca de que a autuada seja indispensável aos cuidados das crianças, mormente porque, segundo consta nos autos, as crianças foram entregues a Edimar, avô da autuada
”.

Por fim, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis da paciente, ainda que existentes, não são isoladamente suficientes a justificar uma ordem de soltura.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)